Tribunal: TJES
Processo: 5003590-90.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003590-90.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL PEDROZA MARINHO registrado(a) civilmente como GABRIEL PEDROZA MARINHO

COATOR: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE MARATAÍZES-ES

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÃO DE USUÁRIO. INCOMPATIBILIDADE AFASTADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus com pedido liminar impetrado contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Piúma/ES, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva decretada nos autos de ação penal pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, consistente em trazer consigo 08 pinos de substância entorpecente. A defesa sustenta ausência dos requisitos da custódia cautelar, deficiência de fundamentação, condição de usuário e inexistência de trânsito em julgado em processo anterior utilizado para justificar reiteração delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea; (ii) estabelecer se a quantidade de droga e a condição de usuário afastam a configuração do tráfico e a necessidade da custódia cautelar; (iii) determinar se a existência de ação penal em curso, sem trânsito em julgado, é apta a demonstrar risco de reiteração delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que mantém a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, ao evidenciar a gravidade da conduta, caracterizada pela apreensão de droga, tentativa de evasão e posse de numerário, demonstrando o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.

4. O risco de reiteração delitiva se evidencia pela existência de ação penal em curso pela prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico, circunstância que, nos termos do art. 312, §3º, IV, do CPP, pode ser considerada para aferição da periculosidade do agente.

5. A ausência de trânsito em julgado em processo anterior não impede sua consideração como elemento indicativo de risco à ordem pública, quando presente ação penal em andamento.

6. A alegação de condição de usuário não afasta, por si só, a prática do tráfico de drogas, sendo possível a coexistência das figuras de usuário e traficante, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.

7. A documentação referente à dependência química, datada de anos pretéritos, não comprova situação atual apta a afastar a responsabilidade penal ou justificar a revogação da prisão preventiva.

8. A proximidade da audiência de instrução e julgamento evidencia a regular tramitação do feito, afastando alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva é válida quando fundamentada na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva.

2. A existência de ação penal em curso pode ser considerada para demonstrar periculosidade do agente, ainda que sem trânsito em julgado.

3. A condição de usuário de drogas não exclui a possibilidade de enquadramento simultâneo como traficante.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312 e art. 312, §3º, IV; Lei 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 230545, Rel. Min. Gilmar Mendes, decisão monocrática, j. 20.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
GABRIEL PEDROZA MARINHO
, em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Piúma/ES, nos autos da ação penal n. 5001324-75.2025.8.08.0062.

O impetrante sustenta que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, pois não estão presentes os requisitos da custódia cautelar.

Aponta, também, que a autoridade apontada como coatora não considerou “a quantidade de droga apreendida com o perfil de usuário de drogas do Paciente”, padecendo o ato coator carente de fundamentação.

Aduz, ainda, que “a possível reiteração criminosa o Juiz singular mencionou o processo n. 0000119-04.2022.8.08.0062, porém não observou que o referido processo não tem sentença condenatória transitada em julgado.”

Requer, portanto, liminarmente, a revogação da prisão preventiva.

No mérito, pretende a manutenção do pedido liminar.

Decisão proferida Id. 18469497, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pelo juízo apontado coator Id. 18617608.

A Procuradoria de Justiça (Dra. Izabel Cristina Salvador Salomão) exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
GABRIEL PEDROZA MARINHO
, em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Piúma/ES, nos autos da ação penal n. 5001324-75.2025.8.08.0062.

O impetrante sustenta que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, pois não estão presentes os requisitos da custódia cautelar.

Aponta, também, que a autoridade apontada como coatora não considerou “a quantidade de droga apreendida com o perfil de usuário de drogas do Paciente”, padecendo o ato coator carente de fundamentação.

Aduz, ainda, que “a possível reiteração criminosa o Juiz singular mencionou o processo n. 0000119-04.2022.8.08.0062, porém não observou que o referido processo não tem sentença condenatória transitada em julgado.”

Requer, portanto, liminarmente, a revogação da prisão preventiva.

No mérito, pretende a manutenção do pedido liminar.

Decisão proferida Id. 18469497, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pelo juízo apontado coator Id. 18617608.

A Procuradoria de Justiça (Dra. Izabel Cristina Salvador Salomão) exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Rememorando brevemente os fatos, o paciente foi denunciado, em 22/08/2025, pelo crime previsto no artigo 33, caput, do Código Penal.

Narra a peça acusatória que “no dia 02 de agosto de 2025 na Av. Natal Severino do Nascimento, bairro Monte Agha, [no Município de Piúma], o denunciado Gabriel Pedroza Marinho, de forma livre e consciente, trazia consigo 08 (oito) pinos da substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Apreensão de pág. 19 e Auto de Constatação de Substancia Entorpecente de pág. 17 (...).”

Ao acessar o sistema PJE, verifico que a autoridade apontada coatora, em decisão Id. 87838104, recebeu a peça acusatória e indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva em razão da gravidade concreta da conduta e risco de reiteração delitiva, conforme de depreende do excerto abaixo:

Após analisar detidamente os autos, permanecem inalterados, em meu sentir, os fundamentos lançados na decisão proferida na data de 04/08/2025 que homologou o flagrante e converteu a prisão, em preventiva, do réu GABRIEL PEDROZA MARINHO não surgindo, a partir dela, qualquer alteração substancial nos autos que justificasse a sua soltura, eis que presentes, pois, os fundamentos e requisitos estampados no art. 312, do Código de Processo Penal.

Conforme fundamentado anteriormente, verifico que estão presentes o fumus comissi delicti e periculum libertatis, tendo em vista a gravidade concreta da conduta, eis que se evadiu do local, de motocicleta, sendo interceptado e abordado pela autoridade policial que apreendeu, com ele, drogas e valor em espécie, bem como para evitar reiteração criminosa, eis que responde a outro processo (0000119-04.2022.8.08.0062), conforme se verifica na certidão de antecedentes criminais juntadas nos autos, o que demonstra a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública.

Registro, por oportuno, que a simples condição de dependente químico não basta para elidir a culpabilidade do agente, sendo insuficiente apenas a prova testemunhal para comprovar que em razão da dependência de drogas, o réu era totalmente incapaz de entender o caráter ilícito de seus atos e totalmente incapaz de determinar-se de forma diversa da que se conduziu.

Em decisão proferida, Id. 92401437, a autoridade apontada como coatora manteve a custódia cautelar, reiterando os aludidos fundamentos.

Nesse cenário, assim como consignado em decisão perfunctória, diferentemente do que apontado pela defesa, é possível evidenciar que a custódia cautelar está devidamente fundamentada, para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, além do risco de reiteração delitiva.

Importante destacar que o Código de Processo Penal, no artigo 312, §3º, IV, estabelece que “[d]evem ser considerados na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública (...) o fundado receio de reiteração delitiva, inclusive à vista da existência de outros inquéritos e ações penais em curso.”

Nesse diapasão, o paciente responde a ação penal n. 0000119-04.2022.8.08.0062, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e associação ao tráfico, estando o feito em fase de prolação de sentença, o que revela, segundo o aludido dispositivo legal a periculosidade do agente.

Por derradeiro, o Pretório Excelso perfilha o entendimento de que não há incompatibilidade ou incongruência na coexistência entre as figuras de usuário e traficante. “Desta feita, o fato [de o paciente] ser usuário não exclui a possibilidade de que também seja traficante, sendo comum que as figuras do usuário e do traficante se concentrem na mesma pessoa.” (RHC 230545, Relator: Ministro Gilmar Mendes, dec. monocrática, julgado em 20-08-2023).”

Ademais, a documentação acostada pela defesa, relativamente às internações do paciente para tratamento de dependência química, datam os anos de 2016 e 2019, períodos relativamente pretéritos, não comprovando a situação atual apta a afastar a responsabilidade penal ou justificar a revogação da prisão preventiva.

Em tempo, em informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, o feito está aguardando a realização da audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 13/05/2026.

Estando justificada, portanto, a prisão preventiva, é de rigor a denegação da ordem.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.